Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004855-27.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : ROSA ODETE COENGA
Agravado : ROSINETE AMORIM COENGA E OUTROS
Número do Protocolo : 1004855-27.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ROSA ODETE COENGA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2o Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1027278-86.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante, contra ROSINETE AMORIM COENGA, MICHEL COENGA, MISLETE COENGA, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, por entender que a parte autora “não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel” (cf. ID. 35135951 - Pág. 11).
A agravante alega que a posse que exerce sobre o local decorre da doação realizada por seu pai, e restou demonstrada pelos documentos acostados aos autos, quais sejam, cópia do georreferenciamento realizado, cópia do memorial descritivo e as fotos das benfeitorias realizadas no local.
Afirma, ainda, que o esbulho restou demonstrado pelo boletim de ocorrência que comprova que os agravados cortaram a cerca construída pela agravante, e construíram outra no local.
Pede, pois, o provimento dor ecurso, para que, desde já, reintegrada na área de 8.000 m2 (cf. ID. 35135951).
É a suma.
D E C I D O
Ao proferir a decisão agravada, o magistrado teceu as seguintes considerações:
“(...)
Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel, em cognição sumária não exauriente, o que não autoriza a concessão do pedido liminar, pelos motivos que passo a expor.
Ao que parece, a demandante deu início ao exercício de posse após a ocorrência do alegado esbulho, conforme denota-se do id. n. 26276624. Em que pese tenha arguido que seu pai, como antecessor, detinha o munus da posse, não houve nenhum elemento, em sede de cognição sumária, que o comprovasse. Inclusive, a testemunha Sr. Lourival, durante o seu depoimento, relatou que a área estava “praticamente abandonada”. Destarte, não há que se cogitar, até o presente momento, em uma possível accessio possessionis.
Isto posto, não comprovado o exercício da posse pela parte autora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe.
(...)”.
Sem delongas, anoto que, tanto o georreferenciamento, quanto o memorial descritivo apresentado pela autora dizem respeito exclusivamente a propriedade, e não possuem força para alterar o resultado da decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse, afinal, pouco importa para solução do litigio a afirmação de que a área discutida está inclusa na matrícula do terreno doada pelo pai da autora, já que nas ações possessórias o foco será a posse, de modo que caberia a autora comprovar que realmente exercia a posse sobre aquela parte do terreno.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a autor não se desincumbiu da prova da posse anterior do imóvel, encontram-se ausentes os requisitos para a proteção possessória pretendida”. (N.U 0020124-83.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)
No caso, a narrativa da agravante é confusa e contraditória, e as fotos apresentadas não demonstram a posse anterior da autora ou de seu antecessor sobre a área discutida, até porque, como mencionado na decisão agravada, o pai da autora (Lourival Benedito Coenga) confirmou em audiência, que aquela área estava “praticamente abandonada”, de modo que não é crível que as fotos acostadas pela autora foram realmente tiradas na área discutida, principalmente quando é levado em consideração que as fotos do suposto esbulho mostram uma área sem qualquer construção (cf. ID. 35135956).
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e INDEFIRO os pleitos de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Os benefícios da assistência judiciária gratuita foram deferidos pelo magistrado de piso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2020.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em Substituição Legal